Tribunal: TJMT
Processo: 0006444-18.2018.8.11.0008
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006444-18.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALCEU ANTONIO FURLAN - CPF: 335.064.349-34 (APELANTE), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (APELADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n. 0006444-18.2018.8.11.0008- Barra do Bugres.

Apelante:
Alceu Antônio Furlan.

Apelados:
Renaut do Brasil S.A e Saga Pantanal Comercio de Veículos

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VÍCIO OCULTO – JULGAMENTO ANTECIPADO – IMPROCEDÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA – EVIDENCIADA - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL -

ANULAÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

“
Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a desconstituição da sentença a fim de possibilitar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n. 0006444-18.2018.8.11.0008- Barra do Bugres.

Apelante:
Alceu Antônio Furlan.

Apelados:
Renaut do Brasil S.A e Saga Pantanal Comercio de Veículos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alceu Antônio Furlan
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais proposta em face de
Renaut do Brasil S.A
e
Buritis Distribuidora de Veículos
,

que julgou improcedente o pedido formulado na inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante, sustentando, em preliminar, a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, negando a pretensão fundamenta na inexistência de provas dos fatos constitutivos do direito do autor.

Alega que as alegações que exigem produção de provas, impõe-se o saneamento do processo, de sorte que o julgamento da lide no sentido da improcedência por falta de provas, viola o direito de defesa da parte.

No mérito, assevera que a sentença consignou que o recorrente não buscou resolução administrativa, todavia, não lhe foi oportunizada a produção de prova para comprovar as tentativas frustradas em contatar a empresa, e diz que amargou prejuízos materiais e moral pelos vícios ocultos no veiculo adquirido.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento da preliminar e no mérito a reforma da sentença.

Contrarrazões coligidas no id n. 195482650, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n. 0006444-18.2018.8.11.0008- Barra do Bugres.

Apelante:
Alceu Antônio Furlan.

Apelados:
Renaut do Brasil S.A e Saga Pantanal Comércio de Veículos

V O T O

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por Alceu Antônio Furlan em face de Renaut do Brasil S.A e Saga Pantanal Comércio de Veículos, objetivando a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais em razão de problemas suportados decorrentes de vícios ocultos apresentados no veículo adquirido.

Cinge-se que decorrida a marcha processual, após audiência conciliatória sem êxito, o juiz
a quo
decidiu antecipadamente a lide julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou o autor no ônus de sucumbência.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor, ora apelante. Insurge-se, sustentando de proêmio o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem lhe oportunizar a produção de prova, por se tratar de matéria fática que necessita de dilação probatória, indeferindo a pretensão por inexistência de provas.

Constata-se que a questão controvertida nos autos versa, na essência, sobre reclamação por dano moral decorrente de vicio do produto.

Nesse contexto, não se olvide que o fornecedor que vende produto inadequado ao uso a que se destina, e não obstante, se furta à resolução do problema, viola as regra do art. 18 do CDC, e deve responder pela reparação dos danos inclusive, o dano moral.

Diante desse cenário, proceder ao julgamento antecipado da lide, e negar a pretensão por insuficiência de provas, sem oportunizar o autor a comprovação do descaso no trato do consumidor, caracteriza cerceamento de defesa.

Nesse sentido, já pronunciei:

“AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES –
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE LOTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a ação de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, há casos em que havendo controvérsia e pertinência, prevalece o direito da parte de produzir a prova, antes de ser proferida a decisão de mérito, especialmente quando envolve situações que dependem de maior dilação probatória para ficarem claramente elucidadas”
. (RAC n. 1000593-45.2019.8.11.0040, minha relatoria, 3ª Câmara de Direito Privado, J. 14.02.24 - negritei)

Na mesma direção, cito precedente:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA -
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR ACOLHIDA - MATÉRIA DE FATO E DIREITO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVAS QUANTO À EFETIVA CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR - SENTENÇA ANULADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO
- RECURSO PROVIDO.

Deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide se, tratando-se de matéria de fato e de direito, não se oportunizou às partes a manifestação quanto à produção de provas.

Assim, a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para seu regular processamento é medida que se impõe”.-
(RAC n.

1000768-15.2019.8.11.0048,

2ª

Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Adário. J. 07.02.24 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
, de cerceamento de defesa,

para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024